Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO JUNTO À TERRACAP. COMPOSIÇÃO DO VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS. PATRIMÔNIO IMATERIAL. MANDADO DE AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de falência que determinou a expedição de mandado de avaliação dos direitos possessórios dos imóveis localizados na Qd. 07, Setor Industrial I, Ceilândia/DF (listados no ID. 42492107) e do galpão neles situado. O magistrado fundamentou que o ativo da falida consiste nos direitos possessórios de oito lotes de propriedade da TERRACAP e de um galpão neles construído, portanto a avaliação desses direitos é imprescindível para a definição do valor mínimo das cotas sociais da EMBRAMAQ.
2. Os imóveis de propriedade da agravante TERRACAP estão sendo explorados pela EMBRAMÓVEIS, empresa constituída para substituir a falida EMBRAMAQ, condição conhecida pelo juízo universal nos autos da ação de responsabilização 2014.01.1.063745-5, ratificada por esta 2a Turma Cível (ID 42493153). 2.1. “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. LESÃO A CREDORES. FALÊNCIA DA PRIMITIVA SOCIEDADE EMPRESARIA COM A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL NA EMPRESA SUCESSORA. OCULTAÇÃO DE PATRIMONIO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COMPATÍVEIS COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não está eivada de nulidade a sentença que enfrenta integralmente todos os pedidos e alegações da parte, restando claro que a apelante, no momento da interposição dos Embargos de Declaração, objetivou a rediscussão da causa, não sendo aquele instrumento o meio adequado para tal fim. Precedentes. 2. Rejeita-se também a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois, em decorrência da teoria da asserção, reputam-se provisoriamente verdadeiras as alegações iniciais prestadas pelo autor da demanda para fins da existência das condições da ação. Estando a apelante envolvida no momento controverso dos fatos alegados (retirada da sociedade empresária), devendo, à luz das alegações e do conjunto probatório acostado, se verificar a existência ou não de responsabilidade, na forma pleiteada na peça vestibular. 3. À luz da legislação regente das sociedades empresarias à época dos fatos (arts. 1.395 e 1.396 do Código Civil de 1916 e Decreto 3.708/1919), as deliberações dos sócios afrontarem o contrato social ou disposição da lei, importarão em responsabilidade ilimitada daqueles que expressamente pactuaram. 3.1. A saída repentina de parcela dos sócios com o intuito de abrir outra sociedade empresária e continuar atuando no mesmo ramo, no mesmo endereço, com o mesmo patrimônio, enquanto a pessoa jurídica de origem está submetida a dívidas, configura fraude. 3.2. Reconhecida a sucessão empresarial, necessário estender os efeitos do decreto da falência à empresa sucessora, devendo responder com seu patrimônio pela dívida da falida. 4. O patamar utilizado pelo Magistrado a quo atendeu bem aos requisitos insculpidos no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC vigente à época da sentença, sopesando de forma equilibrada o grau de zelo dos profissionais que atuaram no feito e outros requisitos exigidos na norma processual. 5. Apelações e recurso adesivo conhecidos, mas improvidos”. (20140110637455APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 6/7/2016).
3. Diante da manifestação da TERRACAP pela impossibilidade de anuência de alienação da posse ou da benfeitoria erigida sobre os imóveis objeto de contrato de concessão de uso (ID42493208 dos autos de origem), o juízo a quo autorizou que a massa falida aliene a totalidade das quotas sociais da EMBRAMAQ, com base no art. 140, I, da Lei 11.101 de 09/02/2005. Nesse caso, o proponente assumiria a empresa com seu estabelecimento em bloco, ficando responsável pelo prosseguimento das atividades, em especial de buscar junto à proprietária cedente a regularização e adimplemento do contrato de concessão de direito real de uso. 3.1. O pedido foi formulado em razão dos ônus suportados pela massa falida ante à inércia da TERRACAP na retomada e na indenização das benfeitorias. 3.2. O requerimento de venda do estabelecimento aguardava o trânsito em julgado da sentença nos autos da ação de responsabilização, pois os bens localizados no imóvel de propriedade da TERRACAP foram apropriados pela EMBRAMÓVEIS. Porém, considerando que esta última sequer está arcando com as despesas de IPTU/TLP, a demora se torna prejudicial à massa falida. 3.3. A pretensão conta com o apoio do Ministério Público, que recomendou ao administrador judicial que promova a alienação da empresa a terceiros interessados, nos termos do artigo 140 I da Lei de Falência, “de modo que caberia aos adquirentes tomarem a si o prosseguimento das atividades, em especial de buscar junto à proprietária cedente a regularização e adimplemento do contrato de concessão de direito real de uso com a opção de compra do imóvel em tela” (ID 42490687).
4. O Código Civil estabeleceu no artigo 1.142 a seguinte definição para estabelecimento empresarial: “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. 4.1. Assim, o contrato administrativo que concede o direito real de uso do imóvel compõe parte do patrimônio imaterial da empresa, portanto, seu valor deve ser considerado para fins da venda das quotas sociais. 4.2. Jurisprudência: “ (...) Nos termos do Código Civil, entende-se por Estabelecimento Comercial ou Fundo de Comércio todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, seja por empresário, seja por sociedade empresária, sem o qual não é possível o exercício da atividade empresarial (artigo 1.142 do Código Civil). 5. Na partilha dos bens de uma empresa deve-se considerar o fundo de comércio, entendido como todos os bens corpóreos e incorpóreos, direitos e obrigações. (...)”. (20140210058153APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/11/2017). 4.3. “O artigo 1.142 do Código Civil de 2002 considera estabelecimento todo o complexo de bens organizados, "para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária." (g.n). A teor do art. 1.142, do CC, o patrimônio do estabelecimento empresarial consiste no conjunto de bens materiais (mercadorias, máquinas, imóveis, veículos etc.) e imateriais (marcas, patentes, ponto etc.) organizados para a exploração da atividade econômica, o qual é transferido à empresa sucessora no fenômeno da sucessão empresarial.” (20120110205969 APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 14/2/2013).
5. O artigo 7o da recentíssima Lei Distrital 6.468/19 admite a transferência da cessão de direitos de uso.
6. Apesar do agravante asseverar que o contrato de cessão de uso está extinto, não demonstra sua alegação pois juntou aos autos apenas a proposta de extinção datada de outubro de 2017, sem informar a conclusão do respectivo processo administrativo. 5.1. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que determinou a avaliação dos imóveis para fins de alienação das quotas sociais da falida.
7. Recurso improvido.